Tribunal: CARF
Processo: 10380.006372/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006372/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CONDOMÍNIO NORTH SHOPPING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.

ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006372/2007-51
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-14.056
– 5a Turma da DRJ/FOR, fls. 1515 a 1525.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n9
37.044.969-0 emitida em nome do CONDOMÍNIO NORTH SHOPPING, doravante
denominada de impugnante ou notificada. A presente notificação abrange as
contribuições a cargo dos segurados empregados, prevista no art. 20 da Lei 8.212/91,
cuja responsabilidade de desconto e recolhimento aos cofres da Previdência Social é da
empresa contratante, na forma do art. 30, inciso I, alínea "a" da supracitada Lei; e as a
cargo dos contribuintes individuais, prevista no art. 21 da Lei 8.212/91, cuja
responsabilidade de desconto e recolhimento é da empresa contratante consoante
disposto no art. 4Q da Lei 10.666/2003.
A auditora autuante apurou contribuição descontada dos segurados empregados e não
recolhida nas competências 05/2002 a 12/2002, inclusive os décimos terceiros salários
de 2002 e 2006, sendo lançadas no papel de trabalho FPN - FOPAG NÃO DECL GFIP.
Foi também apurada a contribuição descontada dos contribuintes individuais e não
recolhida na competência 12/2006, lançada no papel de trabalho PAN - PAGTO
AUTÔNOMO NÃO DECL GFIP. Nenhum dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias presentes neste lançamento foi declarado em GFIP.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

O valor total do presente lançamento alcançou o montante de RS 161.994,95 (cento e
sessenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Em 22/3/2007, o contribuinte apresentou defesa tempestiva às fls. 53/61, acompanhada
dos documentos às fls. 64/1431, alegando em síntese que:
- configura o cerceamento de defesa o desarrazoado prazo de quinze dias para
apresentar impugnação de diversos documentos;
colaciona ensinamentos doutrinários acerca dos Princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, que, no seu entender, foram desrespeitados quando do exíguo prazo para
impugnação;
- faz-se necessário auditoria contábil que assegure a precisão dos lançamentos
declarados em GFIP e apurados em LDC, não deixando resquícios de débitos em outros
lançamentos;
- a Constituição Federal alberga o Princípio da Vedação ao Confisco, contido no art.
150;
- na NFLD em tela, foram apurados itens de cobrança já incluídos em outros
documentos de crédito lavrados na mesma ação fiscal;
- alem da presente NFLD, existe outra de número 37.044.970-3, de períodos idênticos
(05/2002 a 12/2006), aliás, são em tudo idênticos os dois documentos: objeto da exação,
fatos geradores, fundamentação legal, documentos auditados, anotações e observações;
- além destas NFLD, foram lavradas duas LDC, relativamente ao mesmo período, não
sendo possível ao contribuinte suportar tamanho ônus;
- o levantamento apurado nesta NFLD deverá ser desconstituído, vez que constitui
repetição de indébito e não está revestido da formalidade legal exigida do agente
fiscalizador;
- perícia contábil permitiria demonstrar a improcedência dos lançamentos, entretanto,
por exiguidade de tempo, não pôde ser realizada durante a fiscalização;
- a autoridade julgadora pode, de oficio, determinar a realização de perícias e diligências
que se fizerem necessárias;
- calcado nos Princípios Constitucionais aplicáveis à Administração Pública, no sentido
principal de descobrir a verdade real, requer a anulação dos procedimentos
fiscalizatórios que culminaram com o presente lançamento;
Requer, finalmente, enquanto não se tenha encontrado a verdade real, que seja
determinada a suspensão da exigibilidade da mesma, até que venha a ser cancelada.
Da Diligência
Por meio do Despacho 08-1065 de 25 de setembro de 2007, foi verificada a necessidade
de realização de diligência fiscal em virtude da existência de pontos obscuros no
Relatório Fiscal às fls. 32/35.
Observou o julgador que no corpo do Relatório Fiscal e nos itens "DO OBJETO DO
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO", "DOS FATOS GERADORES DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO", "A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO" e "DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS" foram
mencionadas apenas as contribuições descontadas dos segurados empregados, muito
embora o lançamento abranja também as contribuições descontadas dos contribuintes
individuais.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

As contribuições a cargo dos contribuintes individuais somente são relacionadas nos
itens "DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS" e "DA ESTRUTURA DA AÇÃO
FISCAL".
A Empresa alegou em sua peça impugnativa que os Relatórios Fiscais das NFLD
DEBCAD n° 37.044.969-0 e 37.044.970-3 são idênticos em todos os aspectos,
divergindo apenas os números dos DEBCAD e os valores lançados.
Alegou também que não há diferença significativa entre o conteúdo dos mesmos, exceto
quanto à indicação dos Levantamentos criados.
Destarte, determinou o julgador que fosse elaborado Relatório Fiscal Complementar no
qual sejam feitas considerações acerca das contribuições a cargo dos contribuintes
individuais e individualizados os elementos fáticos que diferenciam a presente NFLD
das demais, sendo dada ciência ao contribuinte do Relatório Fiscal Complementar e
informando-o da reabertura do prazo para apresentação de impugnação.
A Auditora notificante elaborou Relatório Fiscal Complementar às fls. 1437/1439, no
qual supriu de pleno as obscuridades relatadas no Despacho, cientificou o contribuinte
do relatório e da reabertura do prazo de defesa.
O contribuinte apresentou nova impugnação às fls. 1444/1451, acompanhada dos
documentos às fls. 1452/1456, alegando em síntese que:
- a NFLD refere-se a contribuições incidentes sobre o valor das remunerações lançadas
por arbitramento e apuradas por aferição indireta;
- a NFLD apresenta irregularidades formais, sendo o procedimento adotado pelo
Auditor incapaz de aferir a exatidão e existência do débito;
- a NFLD foi apurada através de procedimento subjetivo, aleatório, por amostragem,
sem considerar a categoria de segurado, cargo que ocupa ou remuneração;
- a fundamentação legal, vale dizer, arte. \Q e 3Q da Lei 11.098/2005, além de
ultrapassada, está revogada pela Lei 11.501/2007, resultando assim na nulidade do
lançamento;
- a NFLD ao não discriminar de maneira clara e precisa os fatos geradores, nem os
períodos a que se referem, fere o disposto no art. 32 da Lei 8.212/91, tornando-a nula;
- os créditos apurados nas competências 05/2002 a 12/2002 estão maculados pela
decadência;
- são inconstitucionais os prazos de decadência previstos nos arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91, devendo-se aplicar o prazo de cinco anos, conforme o Código Tributário
Nacional (CTN);
Alfim, requer:
- pelos defeitos formais apontados, a anulação da NFLD;
- caso não seja anulada a NFLD, a exclusão dos créditos referentes às competências
05/2002 a 12/2002, por terem sido atingidas pela decadência;
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Constitui fato gerador de contribuições sociais a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados. O art. 20 da Lei 8.212/91 prevê a
contribuição a cargo do empregado e o art. 21 da mesma Lei prevê a
contribuição a cargo dos contribuintes individuais.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nc 8 que determina a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91. A Constituição Federal
em seu art. 103-A determina que a Administração Pública deverá observar as
Súmulas editadas pelo STF com efeito vinculante. Portanto, a decadencia de
contribuições previdenciárias c disciplina de acordo com o art. 173, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN).
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Uma vez considerada prescindível a pericia, por estarem anexados os
elementos suficientes para comprovar o fato, deve o pedido correspondente ser
indeferido.
Lançamento Procedente
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 1533 a 1550, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Por questões didáticas, analisar-se-á o argumentos da recorrente em tópicos
separados.
1 – DO DEPÓSITO RECURSAL
Inicialmente, a recorrente se insurge em relação à exigência do depósito recursal
para seguimento recursal.
Em relação ao depósito recursal, tem-se que o mesmo não é mais exigido como
condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do artigo 19 da Medida
Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou os parágrafos §§ 1oe 2odo art. 126 da
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, que determinava o depósito prévio como requisito para a
admissibilidade do recurso voluntário:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação daMedida Provisória no413, de 3 de janeiro de 2008,
os§§ 1oe 2odo art. 126 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991;
2 – DAS NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
Continuando em seu recurso, a recorrente demonstra insatisfação à autuação
sofrida no tocante à nulidade do auto de infração, pois, consoante se vê no relatório fiscal anexo
ao auto de infração, a ação fiscal foi instaurada no contribuinte em observância à determinação
do MPF a cargo da Auditora Fiscal Maria de Fátima Alves Carneiro, porém, sem qualquer
motivação plausível, a ação fiscal foi encerrada, fora do prazo estipulado de 120 dias.
Segundo a recorrente, a partir do momento em que o MPF inicial teria o prazo de
validade de 120 dias, o mesmo foi extinto e no caso, demandaria a emissão de um MPF
complementar em nome de outro auditor fiscal, procedimento este, não adotado, o que torna a
autuação nula.
Quanto à arguição de nulidade do auto infração pelo vencimento de prazo do
MPF, não conhecerei desta suposta nulidade, pois, a contribuinte não a alegou por ocasião de sua
impugnação, sendo esta solicitação, portanto preclusa, não devendo, portanto, ser conhecida
neste recurso.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que a mesma não foi suscitada perante a
impugnação, observa-se que é preclusa, pois não foi submetida à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
3 – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Para a recorrente, uma vez que o lançamento das contribuições previdenciárias
são feitos por homologação, a decadência do direito de lançar, deve ocorrer em 5 anos da
ocorrência do fato gerador.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

No caso, para a recorrente, as contribuições para o Financiamento da Seguridade
Social - a que alude o auto de infração sob comento se referem aos fatos geradores ocorridos no
período de 05/2002 a 11/2006 e que resta evidenciado que ocorreu a decadência do direito de
constituir o crédito previdenciário relativo aos fatos geradores acima indicados, onde acredita
que a instância administrativa julgadora se equivocou ao aplicar o art. 173, inciso I do CTN ao
invés do art. 150, § 4o do mesmo diploma legal.
Quanto a este argumento da recorrente, entendo não ser plausível, pois,
independente de ter sido utilizado, na contagem do prazo decadencial, o art. 150, § 4o ou o art.
173, inciso I do CTN, de qualquer forma, os créditos apurados estavam dentro do prazo para
lançamento, pois, ao se utilizar o artigo 150, parágrafo 4o, para a competência 05/2002, teria até
maio de 2007 para ser lançado e, no caso, a ciência do auto de infração se deu em março de
2007.
4 – PERÍCIA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES
Neste item do recurso, a recorrente, cita alguns meses, sem mencionar o ano a que
se referem, em que não foram considerados pela fiscalização os valores de créditos tributários
pagos pela contribuinte e que, por sua vez, o indeferimento do pedido de realização de perícia
configura-se, na verdade, de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, em flagrante
desrespeito ao preceituado no art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal; pois, o
levantamento realizado pelo auditor fiscal não foi capaz de atribuir a certeza e liquidez
indispensáveis à existência do crédito tributário, além de cercear o direito de defesa da
impugnante.
Analisando os autos do processo, em especial, o auto de infração, relatórios e
planilhas apresentadas, observa-se que a fiscalização foi muito clara e objetiva ao apresentar as
infrações tributárias arroladas na autuação.
No DAD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, por exemplo, a
fiscalização apresenta os valores devidos, competência a competência, inclusive as deduções a
serem subtraídas dos valores devidos, sendo que, em nenhuma competência há qualquer
indicação de pagamento via GPS a ser abatido. No caso, caberia à recorrente apresentar
elementos que corroborassem com seus argumentos, inclusive DARFs ou guias de pagamento.
O mesmo ocorreu no DSD - DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO, no
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS e no conta corrente, onde cada valor era detalhado
conforme os levantamentos feitos pela fiscalização. Além do mais, no RELATÓRIO DA
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO, há a explicitação de todas as
ações efetuadas pela fiscalização, não havendo, portanto, motivos para se falar em cerceamento
do direito de defesa por falta de informações precisas sobre a autuação.
No tocante às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades do auto de infração,
analisando o referido auto, comparando com o relatório fiscal e as diversas planilhas
apresentados, entendo que não assiste razão à recorrente, pois, a fiscalização foi clara e objetiva
ao demonstrar os elementos de convicção analisados que enquadrariam as ações da contribuinte
na respectivas capitulações legais demonstradas.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que terem sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, onde estão presentes os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal e contra os quais a contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa.
Por conta disso, não tem por que se falar em nulidade ou qualquer prejuízo ao direito de defesa, haja
vista a coerência e precisão na elaboração do auto de infração em questão.
Portanto, tem-se também, que não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa, posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pela contribuinte, não
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

havendo que se falar em prejuízo à defesa, pois caberia à recorrente apontar as ações ou
elementos que corroborariam sua conclusão, elementos esses, não trazidos aos autos deste
processo.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião
da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além do mais, como fundamento para a negativa de perícia, tem-se a súmula
CARF 163, que reza:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006372/2007-51

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários, porventura trazidos aos autos, apesar da
riqueza de conhecimento que trazem aos autos, os mesmos não são normas de direito tributário,
não sendo obrigatório o acompanhamento de seus ensinamentos.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1563
DF CARF MF
Original